Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARCIAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo recorrente contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, na qual o juízo de origem reduziu a pensão alimentícia devida à filha menor para 49,7% (quarenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento) do salário mínimo, fixando sucumbência recíproca e suspendendo a exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade de justiça.
2. O recorrente afirma ter perdido o emprego público, sustenta exercer atividades informais com renda mensal entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e alega limitações financeiras decorrentes de transtornos psiquiátricos crônicos e da guarda de outro filho.
3. Requer a redução da pensão para percentual entre 30% (trinta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.
4. A parte recorrida apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento dos documentos juntados após a sentença e defendendo o desprovimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo não provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dois pontos em debate: (i) definir se devem ser conhecidos os documentos juntados pelo RECORRENTE após a sentença; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para nova redução do valor dos alimentos anteriormente revistos pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os documentos anexados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC, porque não representam fatos novos, não foram formados após a contestação e não há justificativa para sua juntada extemporânea. Em conformidade com a jurisprudência do TJDFT citada no voto, não devem ser conhecidos.
7. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme art. 1.694, §1o, do CC. A revisão é admissível apenas quando demonstrada alteração relevante da situação econômica de quem paga ou de quem recebe, conforme art. 1.699 do CC.
8. Constatou-se que as despesas essenciais da menor aumentaram com o avanço da idade, passando da primeira infância para a adolescência, o que torna maiores suas necessidades básicas, especialmente em fase escolar.
9. Verificou-se também a redução da capacidade econômica do RECORRENTE após sua exoneração do cargo público. A movimentação financeira inferior a um salário e meio e a ausência de registros em plataformas de transporte confirmam a alteração de renda.
10. Apesar disso, a redução pretendida — entre 30% (trinta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo — acarretaria queda excessiva do valor destinado à menor, gerando risco de dano reverso e comprometendo a cobertura de suas necessidades essenciais.
11. O valor fixado em primeiro grau de 49,7% (quarenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento) do salário mínimo se mostra adequado, pois concilia a nova realidade financeira do RECORRENTE com as necessidades da alimentanda, além de coincidir com o parâmetro sugerido pela genitora e com o parecer ministerial.
12. Ausentes elementos novos capazes de alterar essa conclusão, mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.